Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714099-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHOW INTELIGENCIA EM ARMAZENAGEM LTDA AGRAVADO: L K ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo conferido ao Relator pelo Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante a se manifestar acerca da eventual ausência de interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, haja vista a Decisão recorrida ter reconhecido a ocorrência de sucessão irregular, com a determinação para inclusão da pessoa jurídica MARCOS KOENIGKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS no polo passivo da lide. Com a manifestação, dê-se vista à parte agravada por igual prazo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator